Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727200-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, MATHEUS BRUNO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MACHADO COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI e MATHEUS BRUNO DE OLIVEIRA MACHADO (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0709513-85.2024.8.07.0018, na qual indeferiu a antecipação de tutela, o fazendo a partir da seguinte fundamentação (ID 201356817 da origem): “Admito a emenda de ID 201101700. Exclua-se do polo passivo o segundo réu, permanecendo apenas o Distrito Federal. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Alega o autor que o auto de infração é nulo porque ele parte das mercadorias foram adquiridas para consumo próprio do segundo autor e não para revenda, que não há descrição clara dos fatos, não foi demonstrado o valor das mercadorias e a multa é excessiva. Verifica-se do auto de infração (ID 198492333) que a autuação decorreu da aquisição de mercadorias em quantidade que configura intuito comercial, portanto, irrelevante o argumento de que as mercadorias não foram adquiridas para revenda. O auto de infração contém todas as informações necessárias para o exercício de defesa, descrição clara dos fatos e elementos utilizados para atribuição do valor das mercadorias. O percentual da multa realmente é elevado (200%), mas isso não afasta a existência do débito ou gera nulidade do auto de infração, podendo, no caso de acolhimento do pedido, em redução do valor, mas não a sua exclusão. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se." Inconformado, o demandante recorre. Alega que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está demonstrado pois o autor está sendo cobrado nos órgãos de proteção de crédito no valor total do crédito tributário, ainda a probabilidade do direito resta demonstrado mediante entendimento pacífico no âmbito do poder judiciário, inclusive, por parte deste Tribunal de Justiça, acerca da ilegalidade do valor da multa (200%).” (ID 61068230, Pág. 4) Em seu abono, requer a aplicação do entendimento firmado nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 5302888.59.2017.8.09.0000 e também do AgRg no RExt 833.106/GO, de que a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostenta caráter de confisco. Ao final, requer (ID 61068230): “(...) b) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo para antecipar a tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional (...) Preparo identificado (ID 61068249 e ID 61068250) É o relatório. Decido. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o Auto de Infração o 7.441/2021, lavrado pelo Núcleo de Fiscalização Itinerante, o valor do crédito tributário inclui: valor principal R$ 128.754,85, adicional de ICMS (2%) R$ 8.613,52 e multa de R$ 277.666,06. (ID 198492333, Pág. 2, dos autos de origem). O ato administrativo impugnado se consolidou no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público. Como sabido, o auto de infração vergastado, como ato administrativo que é, ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, razão pela qual a declaração de nulidade exige a comprovação inequívoca da ocorrência de vícios aptos a inquinar de ilegalidade a referida autuação. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este momento incipiente, denota-se que a própria MM. Juíza a quo já teria sinalizado no sentido de que a multa pode, ao final, vir a ser considerada excessiva, todavia, é questão de mérito a ser decidido no bojo da ação de origem, mas, o mais relevante é que não se vê elementos a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, liminarmente. In casu, não se pode olvidar que se trata de ação autônoma proposta pela agravante com o objetivo questionar a higidez do auto de infração, anulação a exação, todavia, a questão enseja maior instrução processual, a ser realizada no momento e na instância processual apropriada, que não é esta, de estreita prelibação em agravo de instrumento. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pelo recorrente, mas, em tese, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator